Tribunal: TJDFT
Processo: 0712860-76.2021.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TÉRMINO DA FAIXA DE ROLAMENTO À ESQUERDA. MANOBRA DE TRANSPOSIÇÃO DE FAIXA. COLISÃO COM O VEÍCULO À FRENTE. DANOS MATERIAIS DEVIDOS.
1. A relação entre as partes é paritária e deve ser dirimida à luz do Código Civil e do CTB, o qual dispõe, em seu art. 28, que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”; ainda, em seus artigos 29, 34 e 35, estabelece que o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos e, antes de executar manobra, deverá se certificar se pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que seguem, precedem ou cruzam com ele, considerando sua posição, direção e velocidade; bem como deverá indicar, ao iniciar qualquer manobra que implique um deslocamento lateral, seu propósito de forma clara e com a devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
2. O contexto probatório evidenciou que os recorrentes seguiam pela via da esquerda e ao se aproximarem do fim da faixa, diante da existência de faixa zebrada, abruptamente realizaram manobra de transposição de faixas, colidindo com o automóvel do recorrido, que transitava na faixa central à frente dos recorrentes e pretendia ingressar no retorno à esquerda logo à frente. Como bem salientou a sentença, a versão dos recorrentes não possui verossimilhança, pois na via onde ocorreu a colisão, as faixas zebradas encontram-se do lado esquerdo da via, assim como os retornos pretendidos por ambas as partes, ao que não se mostra crível que o recorrido, que se encontrava à frente do caminhão dos recorrentes, na faixa central, tivesse retornado para a faixa direita e, novamente, tentado transpor as duas faixas, passando diante do caminhão.
3. Demonstrada a imprudência do motorista, que não guarda a distância de segurança lateral e frontal e realiza manobra de transposição de faixas sem se atentar para as condições de tráfego, deve responder pelos danos causados ao outro condutor contra quem colidiu.
4. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Recorrente condenado ao pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.